Tribunal: STF
Processo: RE 1595203
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA AO TEMA RG Nº 793. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO GRATUITO, PORADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. DIEITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO CIDADÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (ART. 5º, CAPUT E § 2º, C/C ART. 6º E ART. 196 DA CARTA MAGNA). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (SÚMULA Nº 01 DO TJ/PI). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
1. É pacífico na jurisprudência pátria que, em se tratando de peido de fornecimento de medicamento/tratamento à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo todos solidariamente responsáveis. A saúde de toda a população brasileira é direito individual assegurado constitucionalmente (arts. 5º, caput e 196 do CF), sendo o mesmo implementada através do Sistema Único de Saúde - SUS, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da Administração direta e indireta das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4º da Lei nº 8.080/90). (...).” (e-doc. 15). 

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, 6º, 23, inc. II, 109, inc. I, 167, 196 e 198 da Constituição da República (CRFB), bem como a existência do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, alegando, em síntese, que “o tratamento requerido não integra a política do SUS para o combate à doença da paciente, não constando das listagens do Ministério da Saúde para este fim, não existindo, assim, “responsabilidade do Estado do Piauí em fornecer o atendimento em relevo”. 

2.1. Diz que o direito à saúde não é absoluto, discorre sobre a falta de previsão orçamentária e sustenta que o Poder Judiciário não pode “determinar ao Gestor de Saúde que inclua este ou aquele tratamento em preferência àqueles que são disponibilizados para as mesmas patologias”. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos autorais (e-doc. 19).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 21).

4. O Colegiado a quo, em juízo de adequação ao Tema RG nº 793, manteve o acórdão recorrido em pronunciamento assim resumido: 

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – artigo 1.030, inciso II, do Código de processo civil – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Tema 793 não violado – – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO 
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 793, diz que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
2. Precedente não violado, inviabilizando qualquer retratação prevista no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil. 
3. Acórdão mantido.” (e-doc. 35).

É o relatório.

Decido.

5. Do acórdão formalizado em juízo de adequação, retiram-se os seguintes fundamentos:

“(...) Ora, a demanda foi apresentada contra o Estado do Piauí, responsável pela negativa, na seara administrativa, do pleito da apelada. Resta claro, portanto, que aquele ente federativo é o que deve, a despeito da solidariedade com outros, arcar com os custos do cumprimento da decisão. 
Portanto, constata-se, com bastante clareza, que o acórdão, ora em juízo de retratação, salvo melhor entendimento, em nada ofende qualquer posicionamento que seja, da Corte Suprema, por não indicar o ente que deve arcar com os custos da ordem concedida, por se tratar de ponto facilmente dedutível pelo próprio desenho da relação processual e da identificação de seus participantes.” (e-doc. 35, p. 4).

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, consignou o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

7. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; grifos acrescidos).

8. Colho do voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Edson Fachin, o seguinte trecho:

“3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifos no original).

9. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS no tocante às responsabilidades de cada ente federado, devendo a União compor o polo passivo em caso de fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS. 

10. Desse modo, verifica-se que o entendimento do Colegiado de origem dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793.

11. Ante o exposto, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com o fim de que sejam observados os pronunciamentos realizados na apreciação do Tema RG nº 793.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator